Tribunal: STF
Processo: AP 421
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: Ação Penal. Deputado Federal. Falsificação de documento particular. Falsidade ideológica. Estelionato. Absolvição. 



    1. Sem nenhum indício de contrafação ou alteração do documento, impõe-se a absolvição do réu por falta de prova de materialidade do crime de falsidade previsto no art. 298 do Código Penal (art. 386, II, do Código de Processo Penal). 



     2. Na ausência de prova inequívoca de que o acusado emitiu ordens para o subordinado inserir informações falsas ou de que praticou ele mesmo as condutas descritas no tipo penal para falsificação ideológica dos documentos, é afastada a autoria. 



    3. Os possíveis beneficiários do alegado conluio fraudulento seriam os proprietários da gleba de terra, que não possuem nenhuma relação comprovada com o acusado. Não restou provado, também que o réu concorreu dolosamente para a aquisição do imóvel para valor que se alega superior ao de mercado à época dos fatos, o que afasta seu concurso no crime de estelionato (art. 386, V, do Código de Processo Penal).



    4. Pretensão acusatória julgada improcedente.